Tribunal: TJDFT
Processo: 0727747-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727747-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENICE TEIXEIRA COSTA AGRAVADO: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O agravante narra que o agravado tem agido em fraude à execução com alienação de bens após o ajuizamento da ação de execução, paralelamente, engendrou a constituição de nova empresa com o nome de sua genitora, para desenvolver atividades idênticas e com transferência de patrimônio. Afirma que se faz necessária a desconsideração da personalidade jurídica como meio de evitar o uso da pessoa jurídica como artifício e escudo para fraudes. Apresenta-se a agravante como credora do agravado na quantia de R$ 443.608,21 (quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e oito reais e vinte e um centavos), representada pelas notas promissórias vencidas em 03/12/2015, 05/12/2015, 10/12/2015, 20/12/2015 e 27/12/2015, mais correção monetária e juros. Considero relevantes os fundamentos trazidos no agravo, razão por que DEFIRO A LIMINAR para suspender o processo executivo, evitando-se o seu arquivamento, até o julgamento deste agravo. Vista ao agravado. Oficie-se para cumprimento da liminar e concedo vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de agosto de 2021